Tribunal: TJDFT
Processo: 0003994-98.2013.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 155 DO CPP. OBSERVÂNCIA. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Havendo prova suficiente da materialidade e autoria dos crimes de roubo e latrocínio, máxime pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, de uma testemunha sigilosa e do policial responsável pelas investigações, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inviável o pedido de absolvição.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - O art. 155 do CPP impede a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos, mas não obsta que sejam utilizados para a formação do convencimento aqueles confirmados pela prova judicial, como ocorreu no caso concreto.
IV - À luz do princípio do livre convencimento motivado, o Juiz formará sua convicção por meio de apreciação independente da prova judicial, não havendo hierarquia de prova e tampouco obrigatoriedade de que todos os elementos do inquérito sejam renovados em Juízo.
V – Recurso conhecido e desprovido.